Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0740725-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRANTE: H. D. T. C., BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Central de Mandados para que cumpra com URGÊNCIA, por Oficial de Justiça Plantonista, a decisão de id 41910504. Sem prejuízo, intime-se, também por Oficial de Justiça Plantonista, o responsável pelo Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal e o diretor do HMIB para que adotem providências urgentes e efetivas no sentido de transferir a impetrante para hospital com suporte de cirurgia cardíaca, da rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, bem como garanta a continuidade de seu tratamento pelo tempo necessário. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista